Tribunal: TJMT
Processo: 0036267-16.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0036267-16.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGNEY GASPAR DE SOUZA - CPF: 800.709.141-68 (RECORRENTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MARCOS GRANADO MARTINS - CPF: 352.369.301-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), HEVILLIN LYRA NAZARIO DE FIGUEIREDO - CPF: 995.427.811-72 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), que estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 11.08.2015 e, no mérito, condenou o Recorrente ao pagamento de 20% (vinte por cento) de diferença do adicional de insalubridade referente ao mês de agosto/2006; 13° salário proporcional de 5/12 (cinco doze avos); 1/3 (um terço) de férias integrais correspondentes ao ano de 2005 e férias proporcionais de 9/12 (nove doze avos), bem como 1/3 (um terço) do período trabalhado de acordo com o art. 12, §2° da Lei n. 4.424/2003, com valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

O Recorrente, nas razões recursais, postula que o percentual de honorários advocatícios seja arbitrado após a fase de liquidação de sentença, levando em consideração o requisito previsto no §2º, do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar o cabimento dos honorários advocatícios e o seu percentual.

Verifica-se que o juízo sentenciante condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nesse passo, vale salientar, que com o aporte dos autos para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, tendo em vista que no âmbito desta Justiça Especializada é possível a condenação em custas e honorários apenas em fase recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. A seguir:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

(...)

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

(...)

Transcrevo julgado desta Turma Recursal em situação semelhante – recurso vindo do Tribunal de Justiça por força do IRDR n. 85560/2016 – e com a exclusão da condenação fixada pelo juízo
a quo
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. IPCA-E. MATÉRIA PACIFICADA NO MBITO DO C. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY afirma ser credor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ter atuado como defensor dativo. 3. Não tendo sido definidos nos autos em apenso o termo inicial e os índices da correção monetária do débito exequendo, possível a sua fixação em sede de embargos à execução. 4. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (RE 870947 – STF). 5. Não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...). 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 0025025-60.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

Por isso, a remessa do feito para o microssistema dos Juizados Especiais autoriza a reversão dos honorários, porque incabíveis no primeiro grau de jurisdição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021